Tribunal: TJMT
Processo: 8010181-22.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010181-22.2016.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OTILIA TEODORO GOMES - CPF: 172.481.591-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010181-22.2016.8.11.0020

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s):

OTILIA TEODORO GOMES

Recorrido(s):

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A requerente aduz que no ano de 2012, contratou empréstimo junto ao banco BMG, com parcela de R$186,50 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), com data prevista para quitação em julho de 2017. Contudo, em janeiro de 2014, houve novo empréstimo em nome da parte autora, com desconto mensal de R$ 30,27 (trinta reais e vinte e sete centavos), no qual desconhece.

Em defesa, argumenta preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, demonstrando não fazer parte da relação jurídica questionada nos autos, atribuindo a responsabilidade a instituição
financeira BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, observo que a parte autora colaciona documentos mencionando o
BANCO BMG S.A como parte da relação jurídica, porém, se refere a débito distinto do que está sendo discutido como indevido
. Vejamos:

Assim, restou evidenciado que o empréstimo consignado no valor R$ 5.973,73, conforme reconhece a parte autora na exordial como devido, fora feito junto ao Banco BMG.

Porém, diferentemente das afirmações da autora, o empréstimo consignado no qual alega desconhecer, fora contratado com a instituição financeira BANCO ITAU BMG CONSIGNADO, conforme demonstrativo abaixo:

Insta registrar que o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO, não faz parte do conglomerado BMG segundo informação coletada no site do Banco Central do Brasil, através do endereço eletrônico
http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp

Por conseguinte, a legitimidade consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativos e passivos da obrigação de direito material deduzida em juízo, situação que não se enquadra nesta lide, diante dos fatos e provas trazidos aos autos.

Posto isso, nos termos do art. 485, VI do CPC, a ação será extinta sem julgamento do mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual da parte.

Portanto, mantenho a sentença integralmente.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98
§§2o e 3o
do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020